Tribunal: TJES
Processo: 5001359-14.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-14.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA BARRETO RODOVALHO ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001359-14.2025.8.08.0069

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
SARA BARRETO RODOVALHO ALMEIDA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17125157, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Trata-se de Ação de conhecimento ajuizada por servidora do Município de Marataízes, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, por meio da qual pretendeu o recebimento retroativo do piso salarial e das vantagens correspondentes.

Conforme consta na sentença combatida:
“Em síntese, relata a parte autora, servidor do Município de Marataízes no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, busca judicialmente o recebimento retroativo do piso salarial e das vantagens correspondentes ao exercício de
2020 a 2022
. A categoria tem piso salarial garantido constitucionalmente e regulamentado no município pela Lei Complementar nº 2.130/2019 (revogada pela Lei Complementar n. 2.276, de 15 de julho de 2022), que fixou valores progressivos para 2019, 2020 e 2021, além de prever progressão na carreira conforme tempo de serviço. No entanto, alega que o Município descumpriu a norma, pagando remuneração inferior ao devido. O Requerente, com mais de
07 anos de serviço em 2020
, deveria ter sido enquadrado no
Nível 2
, mas recebeu valor correspondente ao
Nível 1
, acarretando prejuízo também em benefícios como insalubridade, quinquênios e gratificações. Diante do descumprimento das normas municipais, requer a correção dos valores e o pagamento das diferenças.”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO em parte
a pretensão autoral para reconhecer o
enquadramento
da parte autora no
padrão II
, a partir de
janeiro de 2020 até 23/08/2020
e do dia
23/08/2020 até 31/12/2020
no
padrão III
, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso (ID 17125161)
sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença, para que seja considerando a existência de regra legal que impõe a aplicação do valor de R$1.550,00 no início da carreira. Consequentemente, com a evolução da carreira prevista no Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, ao Recorrente, que estaria enquadrado no Nível 3, nos exercícios de 2021 e 2022, teria o vencimento-base de R$ 1.644,39 (opção mais vantajosa). Pleiteia, ainda, o recebimento de diferenças salariais relativas aos anos de 2021 e 2022, sob o fundamento de que o valor de R$1.550,00 previsto na lei municipal corresponde apenas ao vencimento inicial da carreira, devendo incidir sobre este a progressão funcional por tempo de serviço.

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, vejo que o magistrado de origem reconheceu expressamente que a servidora faz jus ao enquadramento no padrão III, conforme tempo de serviço computado até 2020, com base no art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, aplicado de forma subsidiária diante da omissão regulamentar da LC nº 2.130/2019.

Todavia, observou com acerto que a partir de 2021 o próprio diploma legal fixou vencimento-base superior (art. 3º da LC nº 2.130/2019, no valor de R$ 1.550,00), tornando mais vantajoso ao servidor observar essa nova referência, o que afastaria a subsistência de diferenças salariais após o exercício de 2020.

Do mesmo modo, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão.

Assim, interpretar a norma de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora somente no exercício de 2020, período em que houve defasagem entre o valor percebido e aquele devido segundo o enquadramento legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)